Tribunal: TJDFT
Processo: 0738990-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. VENDA DE IMÓVEL. APÓS CITAÇÃO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de decretação de fraude à execução. 1.1. Em seu recurso, o agravante alega que, existindo ação capaz de levar o devedor à insolvência, a alienação do bem realizada nesse período, nos leva a caracterização de fraude à execução. Assevera não ser necessária a averbação nos casos do art. 792, IV, do CPC, e que a comprovação de insolvência já foi feita nos autos, antes mesmo da venda. Requer seja decretada a fraude à execução e que seja anulada a venda do imóvel.
2. A fraude à execução encontra-se disciplinada no artigo 792 do CPC, que dispõe, in verbis: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução (...) IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;” 2.1. A Súmula 375 do STJ destaca que, para a caracterização da fraude à execução é necessário prévio registro de penhora do bem alienado ou prova de má-fé do terceiro adquirente. 2.2. São, portanto, requisitos para o reconhecimento da fraude à execução a ocorrência de alienação de bens posterior à distribuição de demanda, com citação válida, capaz de reduzir o devedor à insolvência ou posterior à averbação no registro competente de ação real ou reipersecutória, de execução ou de ato de constrição, além da presença de má-fé do terceiro adquirente.
3. Analisando a matrícula do imóvel, a venda do bem ocorreu em 01/07/2022, ou seja, em momento no qual os executados já tinham ciência da tramitação do processo, pois foram citados em 25/07/2021 e 27/07/2021. 3.1. Somado a isso, ao tempo da alienação, os executados já possuíam outras ações judiciais em seu desfavor, o que, leva à presunção de que, no momento de realização da venda, o executado já se encontrava em estado de insolvência (0709356-47.2021.8.07.0009; 0718409-70.2021.8.07.0003; 0712906-50.2021.8.07.0009; e 0710206-04.2021.8.07.0009).
4. Presume-se a boa-fé das partes nos negócios jurídicos que efetuam, devendo a má-fé ser provada como forma de proteção do terceiro adquirente de boa-fé. 4.1. A má-fé deve ser provada pelo credor que alega fraude à execução, entretanto, a compradora do imóvel sequer foi citada no presente recurso, de modo que o agravante não logrou êxito em comprovar má-fé da terceira adquirente. 4.2. Precedente deste TJDFT: “(...) é ônus do credor demonstrar que o terceiro adquirente, ao tempo da alienação, tinha conhecimento da existência de ação judicial em curso contra o vendedor e de que esta era capaz de o reduzir à insolvência. 4. Afastada a ocorrência de má-fé, não há que se falar em fraude à execução, razão pela qual não se vislumbram razões para tornar ineficaz ato translativo tachado de fraudulento. (...) ” (07009096320228070000, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 18/04/2022). 4.3. A configuração da fraude à execução encontra óbice na ausência de comprovação de má-fé da terceira adquirente; logo, não merece reparos a r. decisão agravada.
5. Agravo improvido.